Tribunal: TJES
Processo: 5000016-70.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-70.2021.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LIVIA CONCEICAO MATIELLO AMARAL ELER 08627084785

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000016-70.2021.8.08.0053

AGRAVANTE: LIVIA CONCEIÇÃO MATIELLO AMARAL ELER

AGRAVADO: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO CONFIGURADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 4365574.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente. Inclusive, há previsão no Enunciado nº 19 das Turmas Recursais, que segue:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário”
.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 4792813.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 4365574, a qual não conheceu do Recurso Inominado em função da deserção.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno protocolado no ID 4792490, a agravante sustenta que já tinha sido deferida a assistência judiciária anteriormente, estando isenta do recolhimento das custas.

Contrarrazões no ID 4887619.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

No caso em tela, de fato, observa-se que na decisão de ID 3320961 foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita à ora agravante, contudo, na r. sentença prolatada no ID 3321000 a referida decisão foi revogada integralmente.

No recurso interposto pela agravante no ID 3321003 não foi reiterado o pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual foi prolatada decisão no ID 4365574 não conhecendo do recurso pela deserção. O mais correto, a meu ver, seria que a agravante reiterasse o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal para análise, considerando a revogação da tutela que deferiu o benefício. A ora agravante, diga-se de passagem, permaneceu inerte neste ponto.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)